Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-93.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SILMAR CHRISTIANI PACHECO - CPF: 778.608.379-00 (AGRAVANTE), IRACEMA ASSUMPTA COSSETIN PACHECO - CPF: 858.318.329-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO BASICA NOTRE DAME LTDA - ME - CNPJ: 01.534.175/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DAROIT - CPF: 825.449.489-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELAINE GASPARI DAROIT - CPF: 878.045.739-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silmar Christiani Pacheco
e
Iracema Pacheco,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
do cumprimento de sentença manejado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicred
., que indeferiu o pedido de “
liberação/exclusão das averbações nos veículos de suas propriedades, alegando que os veículos de placas OBS-9747, NJR-4979 e NUD-4199 (Mitsubischi Outlander 2008, Ford Fiesta 2010 e Honda City 2010/2011) foram alienados a terceiros
”, e a baixa da averbação do veículo de placa HGS-4080 (FORD F250), por excesso de execução.

Inconformados, insurgem-se os executados, ora agravantes, argumentado que na ação de conhecimento foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios em relação à condenação na ação monitoria, pelo fato da demanda ter sido proposta apenas contra a pessoa jurídica.

Dizem, então, que na fase de cumprimento de sentença, foi realizado bloqueio judicial de valores pertencentes aos representantes da entidade, o qual foi desbloqueado e confirmado em agravo de instrumento.

Seguem aduzindo que em seguida os veículos em nome dos agravantes foram objeto de constrição judicial, cujo pedido de desbloqueio foi negado pelo juiz singular.

Sustentam que não integram o processo como pessoas físicas ou como responsáveis por dívidas da pessoa jurídica, aliás, sequer figuraram no quadro social como representantes legais da empresa, além de que a sentença apenas produziu efeitos em relação à pessoa jurídica, e, por isso, é equivocada a decisão que determinou o bloqueio de seus bens.

Forte em tais argumentos, buscam a reforma da decisão para determinar a nulidade da penhora.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 164445650.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 164665284, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 167290686, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitoria.

Cinge-se que os executados - I
racema Assumpta Cossetin Pacheco

e

Silmar Christiani Pacheco
requereram a liberação/exclusão das averbações nos veículos de suas propriedades, alegando que os veículos de placas OBS-9747, NJR-4979 e NUD-4199 (Mitsubischi Outlander 2008, Ford Fiesta 2010 e Honda City 2010/2011) foram alienados a terceiros.

Postularam, também, a baixa da averbação do veículo de placa HGS-4080 (FORD F250, TRV TROPMINE) alegando excesso de execução. Por fim, a executada ofertou o
veiculo Toyota SW4 2015, placa PPI-7572,

à penhora, justificando que o valor basta para satisfação do crédito.

O magistrado singular indeferiu o pedido fundamentado na impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, porquanto, de propriedade do credor fiduciário, estranho a lide, e quanto aos demais veículos, justificou a impossibilidade dos agravantes de defender interesse de terceiros, já que alegaram a alienação dos bens.

Inconformados, recorrem os executados, sustentado a impossibilidade de penhora dos seus bens ancorados na tese da ilegitimidade passiva dos sócios em relação à condenação na ação monitoria, pelo fato da demanda ter sido proposta apenas contra a pessoa jurídica.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, quanto à tese recursal da ilegitimidade passiva, não merece conhecimento, pois, as
razões jurídicas que alicerçam a tese consubstanciada na ilegitimidade passiva dos agravantes porque não integraram o polo passivo da ação de conhecimento, não foi submetida ao juízo singular e sequer fundamentaram o veredito que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, que enfrentou apenas a matéria quanto à venda dos bens constritos a terceiros e do excesso de execução.

Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSA – INDICAÇÃO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE – MITRACIP –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do procedimento indicado para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.”(
RAI n.

1002156-58.2023.8.11.0000, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.03.23 - negritei)

Quanto aos fundamentos que mantiveram a averbação nos veículos dos executados, no ponto, agiu com o costumeiro acerto o juízo singular, pois como consignou no
decisum
hostilizado, em relação a venda dos bens a terceiros, não pode a parte executada substituí-los na defesa dos seus interesses, os quais são os únicos legitimados a promover sua própria defesa em juízo, por meio de embargos de terceiro.

Lado outro, não há que se falar em excesso de penhora, porquanto inexistente, já que, foi realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023